Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006370-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ELIANE ABREU LIMA - CPF: 049.247.721-35 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ART. 1.030, II DO CPC/15
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.264/STJ – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SUSPENSÃO – RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA – DISTINÇÃO ENTRE PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO E SISTEMA REGULATÓRIO
–
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, afetou o
Tema 1.264
para definir
"se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos"
(REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SP e REsp 2.122.017/SP).

2. Na hipótese, embora o caso concreto trate
especificamente da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), e não em plataformas comerciais de renegociação, a controvérsia subjacente sobre a licitude da permanência de informações relativas à dívida prescrita em sistemas de acesso por instituições financeiras guarda relação com o tema afetado,
ante a aplicação da
ratio

decidendi

do precedente qualificado,
justificando o sobrestamento determinado.

3.
O julgamento antecipado da questão poderia comprometer a uniformidade e a coerência sistêmica das decisões judiciais, gerando insegurança jurídica e potencial sobreposição de entendimentos antagônicos.

4. Juízo de retração
negativo.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006370-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ELIANE ABREU LIMA

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
rejulgamento
de acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao Agravo Interno interposto por
ELIANE ABREU LIMA
contra decisão monocrática que manteve o sobrestamento do Agravo de Instrumento, com fundamento na determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o Tema 1.264/STJ.

Contra o mencionado acórdão, a parte agravante interpôs Recurso Especial (ID 300954395), alegando, em suma, violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC e ao art. 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o acórdão recorrido aplicou indevidamente o Tema 1.264/STJ
à
hipótese que não se enquadra em seu objeto.

Sustenta que a demanda originária trata da exclusão de apontamento negativo referente a dívida prescrita registrada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura "prejuízo/vencido", referente ao ano de 2018, e não sobre plataformas de acordo ou renegociação de dívidas.

Por reconhecer possível divergência do acórdão com a delimitação do
Tema 1.264/STJ
, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006370-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ELIANE ABREU LIMA

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

V O T O

Ao analisar
o

Agravo Interno, foi proferido o v. acórdão (ID 300493378
):

“
EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO – MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o pedido da parte autora refira-se à exclusão de registro de dívida prescrita mantido no SCR-BACEN, e não à inscrição em plataformas de renegociação, a controvérsia sobre a possibilidade de divulgação extrajudicial de débitos prescritos guarda relação direta com o objeto do Tema 1.264/STJ, cuja repercussão abrange a análise da licitude de tais práticas sob
diferentes meios.

A aplicação isolada da Súmula 323 do STJ, sem aguardar a definição da tese repetitiva, pode ensejar decisões conflitantes no âmbito nacional, comprometendo a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência.

Recurso desprovido."

[...]

Deve-se ter em mente que a suspensão determinada pelo STJ abrange todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a temática delimitada, de modo que, ainda que a hipótese dos autos não envolva diretamente plataformas de acordo ou negociação, a controvérsia sobre a licitude da permanência de informações relativas à dívida prescrita em bases de acesso restrito a instituições financeiras e reguladores, como o SCR, pode ser diretamente impactada pela futura tese firmada.

Além disso, eventual julgamento do mérito antes da definição do STJ poderá comprometer a uniformidade e a coerência sistêmica das decisões judiciais, gerando insegurança jurídica e potencial sobreposição de entendimentos antagônicos.

Portanto, há de ser mantida a decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e não há dos autos elementos novos capazes de modificar o seu entendimento.
”

Pois bem.

In
casu
,
verifica-se que a controvérsia se prende na possível aplicação do
Tema 1.264/STJ
, afetado pelo Superior Tribunal de Justiça
, cujo objetivo é:

“
Definir
se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
.”

(REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SP e REsp 2.122.017/SP).

A parte recorrente alega que o caso concreto não se enquadra no escopo da controvérsia afetada, sustentando que se trata da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), e não de sua inscrição em plataformas de renegociação de dívidas, como aquelas referidas no tema repetitivo.

Ocorre que,
ainda que o SCR possua natureza regulatória e não configure uma plataforma comercial de cobrança ou renegociação, o efeito prático da permanência de informações sobre dívida prescrita, com acesso restrito às instituições financeiras, aproxima-se da finalidade discutida no Tema 1.264, sobretudo quando há alegação de que tal registro funciona como instrumento de pressão extrajudicial para pagamento do débito.

A decisão da Vice-Presidência deste Tribunal (ID 310541857) reconheceu que "o caso em questão não discute a inscrição em tais plataformas, mas a manutenção de dados de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN)". Contudo, tal distinção, por si só, não afasta a pertinência do sobrestamento.

Isso porque
,

a tese a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça poderá repercutir diretamente sobre a legitimidade de qualquer forma de exposição ou registro extrajudicial de dívidas prescritas, inclusive naquelas mantidas por sistemas técnicos de análise de risco, como é o caso do SCR. A distinção formal entre os sistemas não é suficiente, neste
momento, para afastar o potencial impacto da futura definição do STJ sobre a matéria debatida nos autos
, vez que o que revela importante é
a
ratio

decidendi
do procedente qualificado

Ademais,
o julgamento antecipado da
questão
poderia comprometer a uniformidade e a coerência sistêmica das decisões judiciais, gerando insegurança jurídica e eventual sobreposição de entendimentos antagônicos, razão pela qual se mostra prudente a manutenção do sobrestamento determinado anteriormente.

Portanto, a insurgência recursal revela-se desprovida de elementos capazes de desconstituir a fundamentação anteriormente adotada, que permanece compatível com a delimitação firmada no
Tema 1.264/STJ
.

Desta forma, não há como reconhecer que o acórdão recorrido comporta juízo de retratação, vez que ressoa harmônico com a necessidade de preservação da segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência, de modo que, em atendimento ao comando legal contido no art. 1.030, inciso II, do CPC/15, mantenho inalterado o aresto e exerço
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025